Tribunal: STF
Processo: HC 255953
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 995.020/SC



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia: 



    Durante o período compreendido entre o primeiro semestre de 2011 e o mês de julho de 2012, no interior da residência situada na Rua Governador Jorge Lacerda, Centro, Município de Piratuba, nesta Comarca, o denunciado [...], em várias oportunidades, a serem numeradas durante a instrução processual, praticou com sua filha [...], que contava com 10 (dez) e 11 (onze) anos na época dos fatos (certidão de nascimento da fl. 9), outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. A empreitada delituosa ocorria da seguinte forma: o denunciado, aproveitando-se dos momentos em que sua companheira saía de casa para o trabalho e abusando da relação de coabitação que mantinha coma filha, pedia para que J.P.T.S. se despisse, ocasião em que, com o nítido objetivo de satisfazer a lascívia, colocava a mão no corpo da criança, principalmente nos seios e na vagina, e se masturbava na frente dela. De se ressaltar que o denunciado ainda ameaçava agredir fisicamente a ofendida caso ela contasse algo a respeito dos abusos sexuais para alguém, dizendo que iria "arrancar o couro" de tanto bater.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:



    [...]



    Sobre a impossibilidade de suspensão da execução definitiva das penas pela simples pendência de julgamento de revisão criminal, o Informativo n. 405, STJ, do ano de 2009, já consignava que:



    [...]



    Não por outros motivos, o debate buscado pela defesa deve aguardar o mérito ser julgado na própria origem, pois inviável de ser analisado nesta Corte e em indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



     



    Nesta ação, alega-se, em suma: “a condenação do paciente também se deu com base exclusivamente na palavra da vítima, sem que outros elementos de prova tenham corroborado minimamente os fatos narrados na denúncia. Ainda, posteriormente, a palavra da vítima é contrariada por elemento novo (escritura pública de retratação) e, agora, em fase de justificação judicial, a vítima será ouvida sob o crivo do contraditório, para que assim a prova seja pré-constituída e enseje a revisão criminal”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para suspender a execução da pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente